Tribunal: TJSP
Processo: 1023554-61.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
r que rejeitou os embargos de declaração MANTIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1023554-61.2017.8.26.0224; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Henrique Harris Júnior

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU – Município de Guarulhos – Superveniência da tese jurídica aprovada pelo STF no bojo do julgamento do ARE 1.245.097/PR (Tema 1084 da Repercussão Geral), nos seguintes termos: "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU – Município de Guarulhos – Superveniência da tese jurídica aprovada pelo STF no bojo do julgamento do ARE 1.245.097/PR (Tema 1084 da Repercussão Geral), nos seguintes termos: "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório" – Matéria estranha aos autos – Caso que versava sobre a constitucionalidade do art. 7o da LM 5.753/01, que modificou a redação do art. 15 do CTM (LM 2.210/77), estabelecendo a progressividade do IPTU com base em critério misto (valor venal do imóvel; uso do mesmo, se residencial, comercial e/ou industrial etc.; e abastecimento por serviços públicos) – Inconstitucionalidade parcial, apenas dos incisos do art. 15 do CTM que preveem a progressividade da alíquota com base no antendimento do imóvel por serviços públicos (já remunerados por taxas) – Ausência de semelhança com a matéria versada no Tema 1084 da Repercussão Geral – Causa, ademais, em que se reconheceu que o registro da Planta Genérica de Valores (PGV) no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governo da Prefeitura, bem como a sua afixação no átrio do prédio da Prefeitura e a sua veiculação no site do Município não ofendem o princípio da publicidade, sempre que a PGV não contenha elementos indispensáveis à mensuração da base de cálculo do IPTU – Ausência, novamente, de semelhança com a matéria versada no Tema 1084 da Repercussão Geral – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO que negou provimento à apelação e ACÓRDÃO complementar que rejeitou os embargos de declaração MANTIDOS.